Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600202-54.2024.6.16.0123
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL.
DIMENSÃO DO NOME DO CANDIDATO A VICE-PREFEITO. ART. 36, §4º,
DA LEI Nº 9.504/97. CLAREZA E LEGIBILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso interposto por candidato a prefeito nas eleições de 2024 contra
sentença proferida pelo Juízo da 123ª Zona Eleitoral, que julgou
improcedente a representação por propaganda eleitoral irregular.
1.2. O recorrente alegou que o nome do candidato a vice-prefeito em
material gráfico de campanha não atendeu ao percentual mínimo de 30%
em relação ao nome do titular, conforme previsto no art. 36, §4º, da Lei nº
9.504/97.
1.3. A sentença de primeira instância concluiu pela regularidade do material,
destacando que o nome e a imagem do candidato a vice-prefeito foram
exibidos de forma clara e legível, sem prejuízo à identificação dos
Num. 44003510 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 20:24:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091320240762100000042956627
Número do documento: 24091320240762100000042956627
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 14:47:12

integrantes da chapa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Se o material de campanha cumpriu a exigência legal de exibir o nome
do candidato a vice-prefeito de forma clara e legível, conforme disposto no
art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97.
2.2. Se pequenas discrepâncias percentuais na dimensão do nome do vice-
prefeito configuram irregularidade eleitoral capaz de comprometer a
transparência e lisura do processo eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97, exige que o nome do vice-prefeito
conste no material gráfico de campanha de forma clara e legível, em
tamanho não inferior a 30% do nome do titular, para garantir a transparência
da chapa eleitoral.
3.2. A Resolução-TSE nº 23.610/2019, art. 12, estabelece que a proporção
entre os nomes deve ser aferida com base no tamanho das fontes, e não na
área total ocupada pelos caracteres.
3.3. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) admite pequenas
discrepâncias nas dimensões dos nomes, desde que não prejudiquem a
legibilidade e clareza da propaganda, preservando a transparência do
processo eleitoral (Acórdão nº 51478 TRE/PR).
3.4. No caso concreto, embora o nome do candidato a vice-prefeito não
tenha atingido rigorosamente o percentual de 30%, a sua exibição clara e
legível no material de campanha atendeu à finali

Inteiro teor:
21/09/2024
Número: 0600202-54.2024.6.16.0123

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 02/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Inobservância do Limite Legal
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral nº 0600202-
54.2024.6.16.0123, que julgou improcedente a presente representação por propaganda eleitoral
irregular. (Representação Eleitoral por Material Irregular ajuizada João Pedro Buliani da Mata
Prefeito em face de Diego Jardim Pergo Prefeito, com fulcro no artigo 36, caput e §4º da Lei n.º
9.504/97. Alegou existir irregularidades se dão por uma desconformidade do material gráfico
produzido, uma vez que o artigo supracitado obriga que o nome do vice tenha no mínimo 30% do
tamanho do nome do candidato a prefeito, isso em todos os materiais, sejam impressos ou digitais.
Afirmou que o cálculo em centímetro/milímetros, o que dá uma noção de proporção em imagens
digitais, sem margens para erro, onde ficou comprovado que o nome do candidato a vice
representa apenas 9,8% (nove vírgula oito por cento) do tamanho da imagem do candidato a
prefeito.)JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 01/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOAO PEDRO BULIANI DA MATA (RECORRENTE)
RAUL DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
PRISCILLA HORWAT DELAPORTE (ADVOGADO)
GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOAO PEDRO BULIANI DA MATA PREFEITO
(RECORRENTE)
GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA (ADVOGADO)
RAUL DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
PRISCILLA HORWAT DELAPORTE (ADVOGADO)
DIEGO JARDIM PERGO (RECORRIDO)
MARCELO CARLOS MAITAN FERNANDES BRAZ
(ADVOGADO)
ELEICAO 2024 DIEGO JARDIM PERGO PREFEITO
(RECORRIDO)
MARCELO CARLOS MAITAN FERNANDES BRAZ
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44003510
13/09/2024
20:24
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.028

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600202-54.2024.6.16.0123 – Altônia –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: JOAO PEDRO BULIANI DA MATA
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS - OAB/PR77889
ADVOGADO: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - OAB/PR65354
ADVOGADO: PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - OAB/PR81742
ADVOGADO: GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA - OAB/PR122808
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JOAO PEDRO BULIANI DA MATA PREFEITO
ADVOGADO: GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA - OAB/PR122808
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS - OAB/PR77889
ADVOGADO: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - OAB/PR65354
ADVOGADO: PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - OAB/PR81742
RECORRIDO: DIEGO JARDIM PERGO
ADVOGADO: MARCELO CARLOS MAITAN FERNANDES BRAZ - OAB/PR46644
RECORRIDO: ELEICAO 2024 DIEGO JARDIM PERGO PREFEITO
ADVOGADO: MARCELO CARLOS MAITAN FERNANDES BRAZ - OAB/PR46644
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL.
DIMENSÃO DO NOME DO CANDIDATO A VICE-PREFEITO. ART. 36, §4º,
DA LEI Nº 9.504/97. CLAREZA E LEGIBILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso interposto por candidato a prefeito nas eleições de 2024 contra
sentença proferida pelo Juízo da 123ª Zona Eleitoral, que julgou
improcedente a representação por propaganda eleitoral irregular.
1.2. O recorrente alegou que o nome do candidato a vice-prefeito em
material gráfico de campanha não atendeu ao percentual mínimo de 30%
em relação ao nome do titular, conforme previsto no art. 36, §4º, da Lei nº
9.504/97.
1.3. A sentença de primeira instância concluiu pela regularidade do material,
destacando que o nome e a imagem do candidato a vice-prefeito foram
exibidos de forma clara e legível, sem prejuízo à identificação dos
Num. 44003510 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 20:24:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091320240762100000042956627
Número do documento: 24091320240762100000042956627
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 14:47:12

integrantes da chapa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Se o material de campanha cumpriu a exigência legal de exibir o nome
do candidato a vice-prefeito de forma clara e legível, conforme disposto no
art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97.
2.2. Se pequenas discrepâncias percentuais na dimensão do nome do vice-
prefeito configuram irregularidade eleitoral capaz de comprometer a
transparência e lisura do processo eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97, exige que o nome do vice-prefeito
conste no material gráfico de campanha de forma clara e legível, em
tamanho não inferior a 30% do nome do titular, para garantir a transparência
da chapa eleitoral.
3.2. A Resolução-TSE nº 23.610/2019, art. 12, estabelece que a proporção
entre os nomes deve ser aferida com base no tamanho das fontes, e não na
área total ocupada pelos caracteres.
3.3. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) admite pequenas
discrepâncias nas dimensões dos nomes, desde que não prejudiquem a
legibilidade e clareza da propaganda, preservando a transparência do
processo eleitoral (Acórdão nº 51478 TRE/PR).
3.4. No caso concreto, embora o nome do candidato a vice-prefeito não
tenha atingido rigorosamente o percentual de 30%, a sua exibição clara e
legível no material de campanha atendeu à finalidade da norma, não
havendo ocultação ou prejuízo à identificação dos membros da chapa.
3.5. O princípio da razoabilidade, aplicado ao caso concreto, permite
concluir que a desproporção alegada pelo recorrente não comprometeu a
igualdade de condições na disputa eleitoral nem o direito do eleitor à
informação sobre a composição da chapa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença de improcedência
da representação por propaganda eleitoral irregular.
4.2. Tese de julgamento: "A exigência do art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97
deve ser interpretada à luz do princípio da clareza e legibilidade, admitindo-
se pequenas discrepâncias na dimensão dos nomes dos candidatos a
prefeito e vice-prefeito, desde que não comprometam a transparência da
chapa eleitoral."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.504/97, art. 36, §4º

Resolução-TSE nº 23.610/2019, art. 12

Jurisprudência relevante citada:

Acórdão nº 51478 TRE/PR

Num. 44003510 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 20:24:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091320240762100000042956627
Número do documento: 24091320240762100000042956627
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 14:47:12

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por João Pedro Buliani da Mata, candidato a
Prefeito nas eleições de 2024 em Altônia/PR, contra a sentença proferida pelo juízo da 123ª Zona
Eleitoral que julgou improcedente a representação por propaganda eleitoral irregular. A ação foi
motivada pela alegação de que o material de campanha do candidato Diego Jardim Pergo não
cumpre o disposto no art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97, pois o nome do candidato a vice-prefeito no
material gráfico estaria em tamanho inferior a 30% em relação ao nome do titular.

A sentença de primeira instância, proferida pela 123ª Zona Eleitoral de Altônia/PR,
julgou improcedente a representação por propaganda eleitoral irregular. Na decisão, o magistrado
destacou que o material gráfico da campanha de Diego Jardim Pergo exibia de forma clara tanto
o nome quanto a imagem do candidato a vice-prefeito, não configurando qualquer tentativa de
ocultação ou violação dos princípios da legislação eleitoral.

O recorrente sustenta que o descumprimento dessa norma fere a transparência
exigida pela legislação eleitoral, ao passo que prejudica o eleitor ao dificultar a identificação dos
integrantes da chapa. Aponta que, ao utilizar material gráfico com a referida irregularidade, o
candidato Diego Jardim Pergo estaria se beneficiando de uma vantagem indevida, o que
desequilibraria o processo eleitoral.

Em resposta, foram apresentadas contrarrazões ao recurso, defendendo a
regularidade do material de campanha. A defesa do recorrido argumenta que o cálculo utilizado
pelo recorrente para aferir a proporção entre os nomes dos candidatos a prefeito e vice-prefeito
foi equivocado, utilizando métricas inadequadas para materiais gráficos. A defesa solicita a
manutenção da decisão proferida em primeira instância, ressaltando que a proporção respeita a
legislação quando medidas adequadamente.

A manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral corroborou a decisão do juízo de
primeiro grau, destacando que a finalidade da norma em questão é garantir a clareza e a
legibilidade do material, permitindo ao eleitor identificar os candidatos que compõem a chapa
majoritária. Embora o nome do vice-prefeito no material questionado não atenda ao critério
matemático de 30%, o Ministério Público entendeu que a propaganda eleitoral não compromete a
identificação dos candidatos e, portanto, não viola o princípio da transparência.

É o relatório

Num. 44003510 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 20:24:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091320240762100000042956627
Número do documento: 24091320240762100000042956627
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 14:47:12

VOTO

No que concerne à admissibilidade do recurso, cumpre salientar que a sentença
recorrida foi publicada em 29/08/2024, e o recurso foi interposto em 30/08/2024, estando
preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos para seu conhecimento.

O objeto da controvérsia circunscreve-se à adequação do material de campanha do
candidato Diego Jardim Pergo, especificamente no que se refere ao tamanho do nome do
candidato a vice-prefeito, que, segundo o recorrente, não atinge o percentual mínimo de 30%
estabelecido pelo §4º do art. 36 da Lei nº 9.504/97.

Alega o recorrente que tal desproporção fere a transparência e a lisura do processo
eleitoral, uma vez que dificulta a correta identificação dos integrantes da chapa majoritária. Veja-
se o dispositivo legal:

§ 4o Na propaganda dos candidatos a cargo majoritário deverão constar,
também, os nomes dos candidatos a vice ou a suplentes de senador, de
modo claro e legível, em tamanho não inferior a 30% (trinta por cento) do
nome do titular.

No entanto, conforme destacado na sentença de primeiro grau e corroborado pela
manifestação do Ministério Público Eleitoral, a finalidade da norma contida no §4º do art. 36 da
Lei nº 9.504/97 é assegurar que o nome do vice-prefeito seja exibido de maneira clara e legível,
a fim de que o eleitor conheça todos os componentes da chapa eleitoral. A exigência de
proporção mínima visa a garantir que o vice-prefeito não seja ocultado ou desvalorizado na
propaganda eleitoral, protegendo, assim, o princípio da transparência.

O §4º do art. 36 da Lei nº 9.504/97 estabelece que “na propaganda dos candidatos
a cargo majoritário deverão constar, também, os nomes dos candidatos a vice ou a suplentes de
senador, de modo claro e legível, em tamanho não inferior a 30% (trinta por cento) do nome do
titular.” Por sua vez, o art. 12 da Resolução-TSE nº 23.610/2019 esclarece que “a aferição do
disposto no caput será feita de acordo com a proporção entre os tamanhos das fontes (altura e
comprimento das letras) empregadas na grafia dos nomes dos candidatos, sem prejuízo da
aferição da legibilidade e da clareza.”

Conforme exposto na sentença, a análise do material de campanha indica que,
embora possa haver uma pequena discrepância no percentual mínimo de 30%, o nome do
candidato a vice-prefeito aparece de forma clara, legível e identificável, cumprindo o objetivo da
legislação eleitoral. Veja-se a imagem abaixo:

Num. 44003510 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 20:24:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091320240762100000042956627
Número do documento: 24091320240762100000042956627
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 14:47:12

Num. 44003510 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 20:24:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091320240762100000042956627
Número do documento: 24091320240762100000042956627
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 14:47:12

O entendimento jurisprudencial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) corrobora essa
interpretação, ao reconhecer que pequenas diferenças na proporção dos caracteres não
configuram irregularidade relevante, desde que a transparência da chapa seja preservada.

Nesse sentido, cita-se o Acórdão nº 51478 do TRE/PR, em que se decidiu que
“para aferição do cumprimento da regra do art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97, utiliza-se como critério
principal, sem prejuízo da legibilidade e da clareza, a proporção entre os tamanhos das fontes
empregadas na grafia dos nomes cotejados - medida linear da altura das letras - e não a
proporção entre a área quadrada e/ou o número de pixels da imagem.” (Recurso Eleitoral
21225/PR, Relator(a) Des. Paulo Afonso Da Motta Ribeiro, 27/09/2016)

Na mesma linha, o art. 12, parágrafo único, da Resolução-TSE nº 23.610/2019
determina que “a aferição da proporcionalidade entre os nomes dos candidatos deverá ser feita
com base no tamanho das fontes, sendo irrelevante a comparação de áreas.” Desse modo, a
decisão de primeiro grau, ao valorar a clareza e legibilidade do material, concluiu pela ausência
de qualquer prejuízo ao eleitor, o que justifica a manutenção da sentença de improcedência.

Ademais, o princípio da razoabilidade, de índole constitucional, impõe que a Justiça
Eleitoral considere as peculiaridades de cada caso concreto. Embora o percentual exato de 30%
possa não ter sido plenamente atingido, a propaganda em questão não escondeu ou ocultou o
candidato a vice-prefeito, cumprindo a finalidade da norma. A desproporção alegada pelo
Num. 44003510 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 20:24:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091320240762100000042956627
Número do documento: 24091320240762100000042956627
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 14:47:12

recorrente não é de ordem tal que comprometa a igualdade de condições na disputa eleitoral,
nem o direito do eleitor à informação.

Veja-se que a imagem do vice aparece com o mesmo destaque que o candidato a
prefeito, o que, de plano, afasta aquilo que a norma legal visa evitar: candidatura oculta.

Por fim, o critério de proporcionalidade entre os nomes dos candidatos a prefeito e
vice-prefeito, estabelecido pelo §4º do art. 36 da Lei nº 9.504/97, deve ser interpretado à luz do
princípio da transparência e da clareza, de forma que eventuais discrepâncias mínimas não
ensejam a configuração de irregularidade eleitoral, desde que o eleitor tenha pleno conhecimento
da composição da chapa majoritária.

DISPOSITIVO

Num. 44003510 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 20:24:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091320240762100000042956627
Número do documento: 24091320240762100000042956627
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 14:47:12

Assim, diante do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
recurso interposto por João Pedro Buliani da Mata, mantendo-se incólume a bem fundamentada
sentença de primeiro grau que julgou improcedente a representação por propaganda eleitoral
irregular.

É como voto.

DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RELATOR

VOTO VENCIDO

1. Trata-se de recurso eleitoral interposto por João Pedro Buliani da Mata,
candidato a Prefeito nas eleições de 2024 em Altônia/PR, contra a sentença proferida
pelo juízo da 123ª Zona Eleitoral que julgou improcedente a representação por
propaganda eleitoral irregular. A ação foi motivada pela alegação de que o material de
campanha do candidato Diego Jardim Pergo não cumpre o disposto no art. 36, §4º, da Lei
nº 9.504/97, pois o nome do candidato a vice-prefeito no material gráfico estaria em
tamanho inferior a 30% em relação ao nome do titular.

2. O e. Relator negou provimento ao recurso, alegando que a análise do
material de campanha indica que, embora possa haver uma pequena discrepância no
percentual mínimo de 30%, o nome do candidato a vice-prefeito aparece de forma clara,
legível e identificável, cumprindo o objetivo da legislação eleitoral.

A questão cinge-se na ocorrência de infração ao art. 36, § 4º, da Lei nº
9.504/97 regulamentado no art. 12 da Res.-TSE 23.610/2019, os quais estabelecem o
seguinte:

Art. 36 - A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15
de agosto do ano da eleição.

(...)

§4º - Na propaganda dos candidatos a cargo majoritário deverão
constar, também, os nomes dos candidatos a vice ou a suplentes
de senador, de modo claro e legível, em tamanho não inferior a
30% (trinta por cento) do nome do titular.

(...)

Num. 44003510 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 20:24:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091320240762100000042956627
Número do documento: 24091320240762100000042956627
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 14:47:12

Art. 12 - Da propaganda dos candidatos a cargo majoritário
deverão constar também os nomes dos candidatos a vice ou a
suplentes de senador, de modo claro e legível, em tamanho não
inferior a 30% (trinta por cento) do nome do titular.

Parágrafo único - A aferição do disposto no caput deste artigo será
feita de acordo com a proporção entre os tamanhos das fontes
(altura e comprimento das letras) empregadas na grafia dos nomes
dos candidatos, sem prejuízo da aferição da legibilidade e da
clareza.

Assim, verifica-se que é imprescindível que na propaganda eleitoral dos
candidatos à majoritária conste o nome do candidato ao cargo de vice-prefeito, de forma
legível e em tamanho não inferior a 30% (trinta por cento) do candidato ao cargo de
Prefeito. O critério, conforme menciona de forma expressa o parágrafo único, é
simplesmente feita de acordo com a proporção entre os tamanhos das fontes (altura e
comprimento das letras) empregadas na grafia dos nomes dos candidatos, sem qualquer
relação com eventuais fotos.

No caso em espécie, apesar de no material constar a foto do vice-prefeito em
tamanho relevante, entendo que a norma exige que o nome do vice-prefeito tem que
obedecer ao mínimo de 30% do nome do prefeito, de forma objetiva, não havendo
abertura para transgressões.

Conforme consta nos autos, o nome do vice-prefeito atingiu 9,8% do nome do
titular, de forma que qualquer que seja a forma de medir, leva à proporção de menos de
do tamanho que deveria constar.

Portanto, a propaganda está em desacordo com a legislação, o que foi
comprovado, devendo ser o recorrido condenado à sanção prevista no § 3º do art. 36 da
Lei 9.504/97

3. Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso,
reformando a sentença proferida pelo Juízo a quo, julgando procedente a
representação, aplicando multa ao recorrido no valor de R$ 5.000,00, na forma do
art. 36, § 3º, da Lei das Eleições.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Num. 44003510 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 20:24:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091320240762100000042956627
Número do documento: 24091320240762100000042956627
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 14:47:12

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600202-54.2024.6.16.0123 - Altônia
- PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTES: JOAO
PEDRO BULIANI DA MATA, ELEICAO 2024 JOAO PEDRO BULIANI DA MATA PREFEITO -
Advogados dos RECORRENTES: RAUL DOS SANTOS - PR77889, MATEUS BARRETO DE
OLIVEIRA - PR65354, PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - PR81742, GABRIEL RICARDO
TOFANIN BATISTA - PR122808 - RECORRIDOS: DIEGO JARDIM PERGO, ELEICAO 2024
DIEGO JARDIM PERGO PREFEITO - Advogado dos RECORRIDOS: MARCELO CARLOS
MAITAN FERNANDES BRAZ - PR46644.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do relator. Vencido o desembargador eleitoral Julio Jacob Junior,
que declara voto.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 11.09.2024

Num. 44003510 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 20:24:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091320240762100000042956627
Número do documento: 24091320240762100000042956627
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 14:47:12